Tribunal: TJSP
Processo: 1103459-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços de engenharia. Sentença de procedência da ação, condenando a ré ao pagamento do valor devido, bem como de improcedência da reconvenção. Recurso da ré que não merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa e nulidade da sentença que não se verificam. Prova oral e novos esclarecimentos periciais

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços de engenharia. Sentença de procedência da ação, condenando a ré ao pagamento do valor devido, bem como de improcedência da reconvenção. Recurso da ré que não merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa e nulidade da sentença que não se verificam. Prova oral e novos esclarecimentos periciais desnecessários. Sentença devidamente fundamentada. Pontos controvertidos fixados em decisão saneadora que deferiu a produção de prova pericial de engenharia. Petição inicial apta e que preenche os requisitos do art. 700 do CPC. Sentença baseada em perícia judicial. Laudo detalhado, com base nos diversos documentos apresentados pelas partes e elaborado com imparcialidade e suficiente esclarecimento acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, encontrando-se apto a formar convicção acerca de sua correção. Quesitos das partes devidamente respondidos. Esclarecimentos periciais detalhados e fundamentados, contrapondo as críticas formuladas. Prevalência das conclusões da perita judicial em detrimento dos pareceres críticos dos assistentes técnicos, os quais apenas corroboraram as teses de interesse das partes que os contratam. Pericia conclusiva acerca da prestação integral de serviços pela autora e que os contratos firmados com outras empresas possuíam escopo diverso. Apurada a integral prestação dos serviços pela autora, resta rechaçada a tese de exceção de contrato não cumprido levantada pela ré e a pretensão de cobrança de valores despendidos com a contratação de outras empresas. Valor indicado na inicial e apresentado em planilha que não foi especificamente impugnado pela ré na devida oportunidade, que optou em alegar que não houve apresentação de memória de cálculo. Valor devido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.